Tribunal: TJMT
Processo: 1050541-63.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050541-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JORGINA DA PENHA ARRUDA - CPF: 329.184.451-34 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1050541-63.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: JORGINA DA PENHA ARRUDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora à redução/isenção de contribuição previdenciária e à repetição de indébito, em razão de neoplasia maligna, alegando omissões quanto (i) à ausência de comprovação de incapacidade total para o trabalho, nos termos da LC estadual nº 202/2004, e (ii) ao termo inicial dos juros de mora na restituição tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de incapacidade total para o exercício de atividade laborativa como requisito para o benefício; (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao não fixar o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão não é omisso quanto ao requisito de incapacidade laboral, pois adota, ainda que implicitamente, fundamento suficiente ao reconhecer que a comprovação de neoplasia maligna, atestada por laudo oficial do próprio MTPREV, basta para o deferimento do direito, à luz da finalidade protetiva da norma.

4.

A insurgência quanto à incapacidade total busca rediscutir o mérito e a valoração das provas, o que é incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

5.

O acórdão incorre em omissão ao não disciplinar expressamente o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

6.

A restituição de contribuição previdenciária possui natureza tributária, submetendo-se ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ, que fixam os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado.

7.

A incidência da taxa SELIC após a EC nº 113/2021 exige compatibilização com o regime do indébito tributário, evitando a antecipação indevida de juros moratórios.

8.

A solução adequada consiste em aplicar correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado e, a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de neoplasia maligna por laudo idôneo é suficiente para o reconhecimento de benefício previdenciário, não configurando omissão a ausência de análise expressa sobre incapacidade total quando a fundamentação é implícita e adequada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à valoração probatória. 3. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ. 4. Após a EC nº 113/2021, aplica-se correção monetária até o trânsito em julgado e, a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; LC estadual nº 202/2004, art. 2º, § 4º; Lei nº 7.713, art. 6º, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 88; Turma Recursal do TJMT, N.U 1068660-72.2025.8.11.0001; N.U 1002432-95.2025.8.11.0040; N.U 1001227-27.2025.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença.

Os embargantes sustentam a existência de duas omissões no julgado.

A primeira consistiria na ausência de enfrentamento da tese segundo a qual, para a redução da contribuição previdenciária, a legislação estadual
— especificamente o art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 — exige a comprovação de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, requisito que, segundo afirmam, não restou demonstrado nos autos. Alegam, ainda, que o acórdão teria afastado a incidência da norma sem a correspondente declaração de inconstitucionalidade.

A segunda omissão, por sua vez, diria respeito à ausência de manifestação acerca da regra específica aplicável ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário
, os quais, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, incidiriam somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Regularmente intimada, a embargada permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026